Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.

1. Ausente omissão e contradição, uma vez que a fundamentação se mostrou clara e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vícios no julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Negou-se provimento aos embargos declaratórios do autor e da ré.